Tribunal: STF
Processo: AI 739800
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Art. 12, 
   §1º, da Lei 9.532/97. Inconstitucionalidade. Decisão mantida. 
   Agravo regimental improvido. O Plenário da Corte entendeu pela 
   inconstitucionalidade formal e material do art. 12, 1º, da Lei 
   9.532/97.

2.	RECURSO. Agravo Regimental. Erro material. 
   Conhecimento.  Devem-se corrigir erros materiais, ainda que sua 
   correção não implique alteração do teor decisório do acórdão.